Tribunal: TJBA
Processo: 8173278-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8173278-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WILLIAME SERGIO DAS NEVES BOMFIM

Advogado(s)
:
EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA, PRISCILA SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por WILLIAME SERGIO DAS NEVES BOMFIM contra acórdão que negou provimento à apelação criminal em caso de condenação por crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP). O embargante alegou contradição no julgado quanto à validade do reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP e à majoração indevida da pena pela causa de aumento, ante a ausência de laudo pericial da arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, ou se há tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo tribunal, sendo via imprópria para modificar o julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP. O embargante demonstrou apenas pretensão de revisar a causa, sem apontar efetiva contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade no acórdão.

4.

O acórdão embargado analisou adequadamente as questões suscitadas pela defesa, rejeitando a nulidade do reconhecimento pessoal e mantendo a majorante pelo emprego de arma de fogo com base nos depoimentos harmônicos da vítima e policiais, além do auto de exibição e apreensão que comprovou a existência da arma.

5.

Conforme jurisprudência do STF e STJ, os embargos de declaração não possuem ordinariamente caráter infringente, não sendo cabíveis quando utilizados com objetivo de reexaminar a causa sob pretexto de esclarecer inexistente situação de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP (contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade). 2. Não há obrigatoriedade de o magistrado responder à totalidade das questões do embargante quando possível inferir das conclusões da decisão embargada a inviabilidade do acolhimento das alegações."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código de Processo Penal, art. 619; art. 226.

Código Penal, art. 157, § 2º-A, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

TJBA, Embargos de Declaração nº 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel. Rita de Cassia Machado Magalhaes, j. 22.02.2022.

STF, ARE 914297 AgR-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 17.05.2017.

STJ, AgRg nos Edcl no Ag 1347168/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14.11.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, o
postos contra o Acórdão ID.
78766224
, proferido nos autos da

Apelação Criminal nº 8173278-82.2023.8.05.0001
,
de Salvador/BA, tendo como Embargante

WILLIAME SERGIO DAS NEVES BOMFIM,
e Embargado Ministério Público.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões adiante expendidas.